Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. HERDEIRO COM QUADRO PSICOPATOLÓGICO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO À MEAÇÃO. PARTILHA DOS BENS. CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO PRÉVIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCD). DESNECESSIDADE. TEMA 1.074 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Depreende-se da exegese do caput do art. 610 do CPC que o procedimento de inventário judicial será aplicável quando houver testamento deixado pelo de cujus ou se algum dos interessados for incapaz. Quanto ao rito de arrolamento, observa-se que se trata de procedimento simplificado do inventário, aplicável no caso em que a partilha ocorre de forma amigável entre as partes capazes ou em que há pedido de adjudicação dos bens pelo único herdeiro (arrolamento sumário – art. 659, caput e § 1o, do CPC), bem como na hipótese de o valor dos bens do espólio ser igual ou inferior a 1.000 (um mil) salários-mínimos (arrolamento comum – art. 664 do CPC).
2. O arrolamento sumário se destina a conferir maior celeridade ao processo de inventário nos casos de partilha amigável entre os herdeiros capazes, razão pela qual não requer a prévia quitação de tributos relativos à transferência, como no caso do imposto sobre transmissão causa mortis (ITCD), nos termos do art. 659, § 2o c/c art. 662, § 2o, ambos do CPC. Nesse sentido, a Primeira Seção do c. STJ firmou tese (Tema n. 1074 – REsp n. 1.896.526/DF) no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do ITCD no arrolamento sumário, para fins de homologação da partilha ou da adjudicação, bem como de expedição e entrega do formal de partilha e da carta de adjudicação.
3. Embora se afirme que o herdeiro do de cujus seja portador de quadro psicopatológico (conforme laudo médico), não se verifica nos autos elementos de prova capazes de afirmar sua condição de incapaz, nos termos do art. 4o do CC. Inexiste notícia de curatela instituída em seu favor. Se não provada a incapacidade do referido herdeiro, e considerando existir consenso entre os autores a respeito da partilha dos bens deixados pelo falecido – 50% (cinquenta por cento) dos bens para a cônjuge sobrevivente (meação) e 50% (cinquenta por cento) para o filho (legítima) –, conclui-se estar presente hipótese autorizadora do procedimento simplificado de arrolamento sumário, consoante exegese do art. 659, caput e § 1o, do CPC.
4. Diante de tal quadro, é escorreita a r. sentença que permitiu a expedição do formal de partilha em favor dos apelados, independentemente do prévio pagamento do ITCD.
5. Recurso conhecido e desprovido.